Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-23.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001866-23.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELA RAIANI DA SILVA LOPES - CPF: 043.696.981-54 (ADVOGADO), ELISVALDO MARTINS SERRA - CPF: 611.700.083-99 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Integração à organização criminosa, tortura majorada, roubo circunstanciado e extorsão. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos de organização criminosa, tortura majorada, roubo circunstanciado e extorsão.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) aptos a lastrear a segregação cautelar; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional quanto ao
periculum libertatis
, calcada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa; (iii) examinar eventual nulidade ou ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias.

III. Razões de decidir

3. A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, bastando para a manutenção da custódia a presença de indícios mínimos de autoria. No caso, a confissão detalhada do paciente na fase inquisitorial, aliada aos relatórios de inteligência policial que identificaram seu veículo na cena do crime, em conjunto com as declarações prestadas por outro acusado, suprem a ausência de reconhecimento formal pela vítima e, assim, autorizam a manutenção da medida cautelar extrema constritiva da liberdade.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão processual com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, dadas as circunstâncias do caso — submissão da vítima a “tribunal do crime” com sessões de tortura física e psicológica transmitidas via vídeo para lideranças de organização criminosa —, bem como a atuação aparentemente habitual do paciente como “motorista da facção”, ao que se soma a necessidade de se desarticular a atuação do referido grupo delinquente; todos elementos aptos a justificar o encarceramento provisório.

6.
Não prospera a arguição de nulidade da custódia cautelar fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da necessidade da prisão imposta ao paciente, pois a mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da prisão e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A existência de indícios suficientes de autoria é suporte idôneo para o
fumus comissi delicti
, sendo o
habeas corpus
via inadequada para a análise aprofundada da qualidade da prova. 2. A gravidade concreta do crime e o vínculo com organização criminosa de alta periculosidade justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não bastando à sua revogação a existência de predicados pessoais favoráveis. 3. O prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP não é peremptório, de modo que eventual atraso na revisão da necessidade da custódia cautelar não implica em relaxamento automático da prisão”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 318 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021; TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001866-23.2025.8.11.9005 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: Dr.a
ISABELA RAIANI DA SILVA LOPES

PACIENTE:

ELISVALDO MARTINS SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consistente em
manter-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1021974-77.2025.8.11.0015 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
integração à organização criminosa
,
tortura
,
extorsão majorada
e
roubo circunstanciado.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi
preso em flagrante delito
em 21 de julho de 2025, em razão da suposta prática dos crimes supramencionados.

Em 22 de julho de 2025, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
homologou o flagrante
e o
converteu em prisão preventiva
, declinando, em sequência, da competência para a d. autoridade judiciária ora apontada como coatora, perante a qual atualmente tramita a Ação Penal n. 1021974-77.2025.8.11.0015.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, precipuamente, no
excesso de prazo
para a reanálise da necessidade da custódia cautelar, visto que o paciente está preso
há mais de 90 (noventa) dias
sem a revisão periódica determinada pelo
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Adicionalmente, aduz a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP), notadamente a
fragilidade dos indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), ensejo em que destaca que
a vítima não reconheceu o paciente
, e a
inexistência do
periculum libertatis
, sopesando os
predicados pessoais favoráveis
do increpado (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); cenário em que defende a desproporcionalidade do encarceramento provisório e a suficiência da aplicação de cautelares diversas da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, postula a d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
relaxada
a
prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, e, subsidiariamente, a
revogação
da custódia provisória ou sua
substituição
por cautelares alternativas.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 327264372 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada, foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 327832898).

Antes que os informes aportassem aos autos, a d. impetrante apresentou pedido de
reconsideração
da decisão de indeferimento do pedido de liminar (ID 330121874), o qual ressaiu
indeferido
(ID 330341876).

Em sequência, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 337256370).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
, exclusivamente quanto à tese
negativa de autoria
deduzida pela d. impetrante, por
inadequação da via eleita
; e, na extensão remanescente, se manifestou pela
denegação
da ordem (ID 315849378).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que, conquanto a Cúpula Ministerial tenha se manifestado pela
extinção parcial do
writ
, dada a impossibilidade de se aprofundar, em sede de
habeas corpus
, na tese
negativa de autoria
deduzida pela i. impetrante, que defende a
inexistência de indícios suficientes em desfavor do paciente
, estou convencido, conquanto de acordo com os fundamentos lançados pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, de que a questão comporta análise exclusivamente com vistas à aferição de
indícios mínimos de autoria
, suficientes para a configuração do
fumus comissi delicti
, pressuposto, afinal, indispensável à segregação cautelar.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELISVALDO MARTINS SERRA
, juntamente com
Jacimário de Jesus Silva Costa, Larissa Leôncio da Silva, Natan de Jesus Ramos
e
Rafael Ferreira da Silva
,

foi preso em flagrante delito em
21/07/2025
, à conta da suposta prática dos delitos de
integração à organização criminosa
,
tortura
,
extorsão majorada
e
roubo circunstanciado.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
ELISVALDO
e dos demais flagranteados, dando-os todos como incursos nas sanções previstas pelo
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013;
pelo
art. 1o, I, alínea “a”, III, da Lei n. 9.455/1997;
pelo
art. 157, §1o, §2o, II, V e VII, §2o-A, I
,

e
art. 158, §1o e §3o, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em datas não precisas, mas até o dia 22/07/2025, na cidade de Sorriso/MT,
ELISVALDO
,
Jacimário, Larissa, Natan
e
Rafael
, além de outros ainda não identificados,
promoveram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”
.

Ainda de acordo com a prefacial acusatória, entre os dias 18 e 19/07/2025, por volta das 21h, nas imediações da Perimetral Sudoeste, n. 1766, Bairro Bela Vista e ainda em região de mata, nas proximidades do Bairro Morada do Bosque III, ambos na cidade de Sorriso/MT,
ELISVALDO
,
Jacimário, Larissa, Natan,

Rafael
e outros ainda não identificados,
mediante sequestro
,
com o fim de obter informações e declarações
,
constrangeram a vítima
Cleiton Perim,
com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental
.

Nas mesmas condições de tempo e local,
ELISVALDO
,
Jacimário, Larissa, Natan
e
Rafael
,
mediante

grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
, com o fim de obterem, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica,
constrangeram a vítima
Cleiton
, para que esta realizasse transferências bancárias, na modalidade Pix, para as contas bancárias indicadas de membros da facção criminosa
.

Prossegue o Ministério Público dando conta de que, nas mesmas circunstâncias fáticas descritas acima,
ELISVALDO
,
Jacimário, Larissa, Natan
e
Rafael

subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Toyota Corolla
, de cor prata, placas JEK-5G88,
e um aparelho celular Samsung
, de cor preta,
ambos pertencentes à vítima Cleiton
.

A fim de melhor contextualizar a imputação, narra o Ministério Público que, no dia 18/07/2025, no bar situado na Av. Perimetral Sudoeste, esquina com a Rua Marechal Candido, a vítima
Cleiton
estava com alguns conhecidos, oportunidade em que foi abordado por dois indivíduos que chegaram em um veículo VW Polo, cor branca, os quais, mediante ameaça de morte, exercida com emprego de arma de fogo, apresentaram-se como integrantes do “Comando Vermelho” e determinaram que
Cleiton
entrasse no veículo.

No interior do carro estavam
ELISVALDO
,
Jacimário, Natan
e
Rafael
.
Durante o trajeto,
Rafael
iniciou uma videochamada, ocasião em que
Jacimário
afirmou à pessoa do outro lado da linha: “
já estamos com o vagabundo, safado
”.

A vítima foi levada até uma região de mata, onde havia diversas pessoas, entre elas
Larissa
, que os aguardavam. No local,
Cleiton
teve os pés e mãos amarrados e lhe foi dito pelos demais denunciados que
Natan
o teria reconhecido como integrante da facção rival “Primeiro Comando da Capital – PCC”, momento em que os denunciados passaram a agredi-lo fisicamente.

Após as agressões,
Jacimário
, munido de uma faca, perfurou a orelha da vítima e, em seguida, desferiu golpes com o cabo de um machado em suas costas. Com o mesmo objeto, prensou seus dedos das mãos e dos pés.

As violências prosseguiram com os denunciados realizando queimaduras nos braços, abdômen e costas da vítima, a quem ainda forçaram a engolir terra. Nesse desiderato,
Larissa
chegou a ameaçá-lo, afirmando que o “
afogariam
” com terra caso não confessasse pertencer à facção rival e não delatasse quem seriam as lideranças de Sorriso/MT, bem como os locais de armazenamento de drogas e armas de fogo.

Conforme o
parquet
, as agressões foram filmadas por
Larissa
e confirmadas pelo Laudo Pericial n. 543.1.02.9907.2025.043611-A01.

Paralelamente às sessões de tortura, a vítima, sob ameaça de arma de fogo, teve subtraídos seus bens pessoais, consistentes em um veículo Toyota Corolla e um aparelho celular Samsumg; além disso, durante o percurso até o cativeiro, foi constrangida a desbloquear o aparelho e realizar diversas transferências bancárias.

Por fim, conforme declarado pela vítima, as sessões de tortura foram transmitidas por chamadas de vídeo para outras pessoas da facção, ocasião em que, em determinado momento, alguém do outro lado da linha teria afirmado que haviam “
pegado a pessoa errada
” e que poderiam liberá-la, o que ocorreu por volta das 03h da manhã.

Por esses fatos, realizou-se a prisão em flagrante de
ELISVALDO
, que, posteriormente conduzido à presença da d. autoridade judiciária, teve a segregação pré-cautelar homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à
organização criminosa, tortura mediante sequestro, extorsão e roubo majorado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.229869; o Laudo Pericial n. 543.1.02.9907.2025.043611-A01; o Relatório de Investigação Policial n. 2025.13.77998; o Relatório n. 2025.7.87619; e os depoimentos colhidos ao longo das investigações.

Nesse ponto, conquanto a i. defesa repute
frágeis
os indícios colhidos em desfavor do paciente, apontando, em especial, que
a vítima não reconheceu o paciente
, e que sua
confissão extrajudicial seria viciada
; uma análise perfunctória dos autos, própria desta via, revela
um quadro indiciário suficiente para a manutenção da custódia
.

É fato que, no Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2025.16.341116, a vítima
Cleiton
não apontou o paciente. Todavia, este elemento, embora relevante para a instrução processual, não possui o condão de, isoladamente, infirmar os demais indícios colhidos.

Isso porque
o próprio paciente
, em seu interrogatório na fase policial,
confessou

sua participação de forma detalhada.
Admitiu ser motorista de aplicativo e realizar “corridas particulares” para a organização criminosa “Comando Vermelho”. Nesse ínterim, narrou ter sido contatado para a empreitada, ter transportado os corréus armados, ter presenciado o sequestro da vítima, tê-la conduzido ao cativeiro e, ao final, ter recebido R$ 80,00 (oitenta reais) pelo serviço. De forma categórica, afirmou que “
tinha conhecimento dos fatos que iriam acontecer com a vítima
” e que “
todos os envolvidos são membros da organização criminosa, inclusive o interrogando
” (ID 202546521 – autos n. 1021974-77.2025.8.11.0015).

A alegação de que tal confissão teria sido obtida sob coação, além de ter sido afastada pelo juízo de piso na audiência de custódia por
ausência de verossimilhança
, não encontra respaldo no Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no paciente, que
não constatou qualquer ofensa à sua integridade física
(ID 202547410 – autos n. 1021974-77.2025.8.11.0015). A reanálise aprofundada dessa alegação, portanto, que não se encontra comprovada de maneira indene de dúvidas pela prova pré-constituída, demandaria
dilação probatória

incabível na via estreita do
habeas corpus
.

Ademais, a confissão extrajudicial encontra amparo em outros elementos, como o Relatório de Investigação Policial n. 2025.13.77998, que, por meio da análise de imagens de câmeras de monitoramento com tecnologia OCR, identificou o veículo do paciente, um VW/Polo de placa RAP9D20, como sendo o utilizado na ação criminosa, em horários compatíveis com a narrativa dos fatos.

Outrossim, o corréu
Jacimário
, em seu interrogatório,
confirmou
o envolvimento do paciente nos crimes sob apuração, ensejo em que também afirmou que “
[...]
ELISVALDO, uber, realiza corrida para os integrantes da Orcrim
, sendo que o chamado para o uber fazer as corridas acontecem em seu número particular, mandando mensagem ou ligação via aplicativo whatsapp, inlcusive
ELISVALDO, usa o carro vw/polo, para auxilar no transporte dos integrantes do CV para a pratica de crimes
, sendo que
o uber tem conhecimento das ações criminosas que o grupo pratica, pois ele sempre faz as corridas e as ‘correrias’ para o CV
” (ID 202547392 – autos n. 1021974-77.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto a d. impetrante sustente a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, estou convencido, pelo contrário, de que os elementos informativos angariados até o momento
dão conta de embasar a denúncia ofertada em desfavor de ELISVALDO
, não servindo o
habeas corpus
ao desiderato de ver
debatido o mérito do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, no qual a deliberação acerca da tese defensiva competirá ao d.
juízo natural da causa
, finda a regular
instrução criminal
e observadas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
, como o
contraditório
e a
ampla defesa
.

Afinal, cediço que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A segregação cautelar se mostra, nesse momento, necessária, haja vista que a pena dos delitos atribuídos ao custodiado, suplantam 04 (quatro) anos, além disso,
denota-se que este assumidamente é membro ativo de uma das maiores organizações criminosas do Brasil, com forte atuação nesta urbe.

Nesse sentido,
verifica-se que durante seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o custodiado teria relatado que presta serviços aos integrantes da facção criminosa dando apoio logístico de locomoção a estes para a prática dos crimes da mais variada monta
.

Assim,
a gravidade dos fatos aqui discutidos, a indiscutível inclinação do custodiado a prática de crimes e seu envolvimento com facções criminosas, é motivo suficiente para entender que caso em liberdade, voltará a delinquir e colocará em risco à ordem pública e até mesmo o desenrolar das investigações criminais
”
.

(Decisão de ID 201782295 – autos n. 1010507-26.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se dos autos que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade da imputação
feita ao paciente, bem como em vista de seu
confesso envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
.

Com efeito, o
modus operandi

supostamente empregado pelo paciente, bem como pelos demais denunciados, revela a
extrema periculosidade dos agentes
e a
acentuada reprovabilidade de suas condutas
, por se tratar, em tese, de uma ação coordenada por uma
facção criminosa de notória periculosidade
, que submeteu a vítima a um “
tribunal do crime
”, com
sessões de tortura física e psicológica brutais
,
filmadas e transmitidas a outras lideranças
, em um claro ato de
demonstração de poder
e
imposição de terror
, conjuntura em que a função atribuída ao paciente, conforme sua própria confissão, foi a de
prestar apoio logístico essencial
às operações da organização criminosa em comento, pois foi sua atuação como “
motorista da facção
” que viabilizou a rápida locomoção dos executores, o transporte das armas de fogo e o sucesso da empreitada; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta das condutas

e, portanto, justificam a imposição da medida cautelar extrema.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, tal qual o caso em exame (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ausência de revisão periódica

Sob outar vertente, sustenta a d. impetrante a ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão da necessidade da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A razão, porém, não lhe assiste.

O
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “[...]
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, se verifica que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
22/07/2025
, e, em
12/12/2025
, o d. juízo
a quo
, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça,
reanalisou
a imprescindibilidade do encarceramento cautelar do paciente.

Nesse cenário, nos termos do entendimento jurisprudencial já colacionado,
não há falar em ilegalidade decorrente de ausência de revisão da imprescindibilidade da prisão provisória
, ainda que não observado o prazo de 90 (noventa) dias, porquanto
o prazo legal não é peremptório
, e
sua inobservância não acarreta a ilegalidade
ipso facto
da custódia
, que, pelo contrário, remanesce
hígida
na hipótese concreta, à conta de
seus próprios fundamentos
.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELISVALDO MARTINS SERRA
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026